Tribunal: STF
Processo: HC 266126
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de estupro de vulnerável e de facilitar ou induzir o acesso à criança de material pornográfico com o fim de com ela praticar ato libidinoso. Pedido de absolvição. Inviabilidade de habeas corpus empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Não conhecimento de habeas corpus empregado para o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso interposto perante Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de J.A.R. contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que conheceu parcialmente do agravo regimental no ARESP 2.954.755/SP para, nesta extensão, negar-lhe provimento (evento 19).



    O paciente foi condenado definitivamente à pena de 24 anos e 2 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática, por 10 vezes, do crime de estupro de vulnerável, previsto no art. 217-A, combinado com o art. 71, ambos do Código Penal; e pela prática, por três vezes, do crime de facilitar ou induzir o acesso à criança de material contendo cena de sexo explícito ou pornográfica com o fim de com ela praticar ato libidinoso, previsto no art. 241-D, parágrafo único, I, do Estatuto da Criança e do Adolescente, combinado com o art. 71 do Código Penal (evento 14). 



    No presente writ, a Defesa sustenta que houve impugnação específica aos fundamentos do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que inadmitiu o Recurso Especial. Alega que o acórdão impugnado chancelou de vez o constrangimento ilegal ao deixar de apreciar e julgar as matérias e nulidades teratológicas demonstradas no agravo regimental. Assevera que o paciente foi condenado com base em meros “elementos informativos” e “testemunho indireto”. Requer, liminarmente, seja sobrestado o agravo em recurso especial e a correlata subida do agravo em recurso extraordinário até julgamento de mérito deste writ. No mérito, pleiteia a absolvição do paciente, porquanto a condenação foi baseada em prova ilícita. Sucessivamente, pugna pelo reconhecimento da nulidade do feito e pela determinação de que a autoridade coatora aprecie o mérito recursal. 



    É o relatório. Decido.



    O ato dito coator restou assim ementado (evento 19):



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE. PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.



    1. Inviável a apreciação de matéria constitucional por esta Corte Superior, ainda que para fins de prequestionamento, porquanto, por expressa disposição da própria Constituição Federal (art. 102, inciso III), se trata de competência reservada ao Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    2. "O cotejo entre o art. 994 do CPC e o § 2º-B do art. 7º da Lei n. 8.906 /1994, inserido pela Lei n. 14.365/2022 evidencia que a novel lei não previu a possibilidade de sustentação oral em recursos interpostos contra decisão monocrática que julga o mérito ou não conhece de agravo de instrumento, de embargos de declaração e de agravo em especial ou extraordinário, uma vez que esses recursos não estão descritos no mencionado § 2º-B do art. 7º da Lei n. 8.906/1994" (EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.829.808/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/6/2022, DJe 28/6/2022). Precedentes



    3. A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial interposto por ter o agravante deixado de impugnar, de forma específica e pormenorizada, nas razões do agravo, a incidência dos óbices ventilados pela Corte a quo para inadmitir o recurso especial.



    4. Na hipótese dos autos, o agravante, de fato, não refutou especificamente, nas razões do agravo, os entraves atinentes às Súmulas n. 283/STF e 7/STJ, bem como o óbice alusivo à ausência de demonstração da similitude fática entre os acórdãos confrontados, para comprovação do dissídio jurisprudencial, apontados pelo Tribunal de origem como fundamentos para inadmitir o recurso especial.



    5. A falta de impugnação específica de todos os fundamentos utilizados na decisão agravada (despacho de inadmissibilidade do recurso especial) atrai a incidência da Súmula n. 182 desta Corte Superior.



    6. No tocante ao pleito de concessão de efeito suspensivo, o agravante não se desincumbiu de refutar as razões de decidir do decisum agravado — que julgou prejudicado o pedido, em decorrência do não preenchimento do pressuposto do fumus boni iuris, diante do não conhecimento do agravo (e-STJ fl. 1189) —, o que inviabiliza o conhecimento do regimental quanto a esse aspecto. 



    7. Agravo regimental conhecido em parte e, nessa extensão, não provido.”



    De início, cabe destacar a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023).



    De outro lado, assento que o Superior Tribunal de Justiça conheceu parcialmente do agravo regimental e negou-lhe provimento, à seguinte fundamentação (evento 19):



    “(...)



    Primeiramente, é sabido que "a alegação de violação a princípios e dispositivos constitucionais não pode ser apreciada em sede de recurso especial, uma vez que o exame de matéria é de competência do Supremo Tribunal Federal nos termos do art. 102, inciso III, da Carta Magna" (AgRg no AREsp 1515092/MA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 2/2/2021, DJe 8/2/2021).



    No mesmo sentido: AgRg no AREsp n. 611.293/SP, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 16/3/2021, DJe 19/3/2021; AgRg no AREsp 1787498/SC, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 23/2/2021, DJe 1º/3/2021; AgRg nos EDcl nos EAREsp 1534503/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Terceira Seção, julgado em 24/6/2020, DJe 29/6/2020; AgRg no REsp 1665140/SC, Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 8/8/2017, DJe 15/8/2017.



    Em segundo lugar, no que tange à realização de sustentação oral, o pedido fica indeferido, porquanto o § 2º-B do art. 7º da Lei n. 8.906/1994, inserido pela Lei n. 14.365 /2022, não faz alusão ao seu cabimento no recurso manejado em adversidade à decisão monocrática que julgar agravo em recurso especial, como na hipótese dos autos.



    O referido dispositivo legal prevê a possibilidade de o advogado realizar a sustentação oral no recurso interposto contra a decisão monocrática de relator que julgar o mérito ou não conhecer dos seguintes recursos ou ações:



    I - recurso de apelação; 



    II - recurso ordinário; 



    III - recurso especial; 



    IV - recurso extraordinário; 



    V - embargos de divergência;



    VI - ação rescisória, mandado de segurança, reclamação, habeas corpus e outras ações de competência originária.



    Com efeito, as hipóteses em que cabível sustentação oral estão previstas em lei, não cabendo ao julgador inovar, ampliar ou equiparar a outras situações quando a própria lei regente não o fez. Precedentes: PET no AREsp n. 2.519.137/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe 28/5/2024; AgRg no AgRg no AREsp n. 2.247.269/GO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe 13/3/2023; AgRg no AREsp n. 2.240.935/SP, Rel. Ministro MESSOD AZULAY NETO, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe 23/2/2023; AgRg no AREsp n. 2.086.375/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe 22/2/2023; EDcl no AgRg no AREsp n. 2.210.477/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe 19/12/2022; EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.829.808/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em 23/6/2022, DJe 28/6/2022.



    Assim, não há se falar em sustentação oral na sessão de julgamento do agravo regimental no agravo em recurso especial, o que não configura cerceamento de defesa.



    Prosseguindo, consta dos autos que o Tribunal local inadmitiu o recurso especial interposto pelo ora recorrente, considerando para tanto a incidência dos seguintes óbices (e-STJ fls. 660/663): (i) impossibilidade de alegação de matéria constitucional em sede de recurso especial; (ii) Súmula n. 283/STF; (iii) ausência de demonstração da similitude fática entre os acórdãos confrontados, para fins de comprovação do dissídio jurisprudencial; e (iv) Súmula n. 7/STJ.



    Insurgindo-se contra a decisão que inadmitiu o recurso especial, foi interposto agravo (e-STJ fls. 670/680), que não foi conhecido pelo Ministro Presidente deste Superior Tribunal, ante a incidência do óbice da Súmula n. 182/STJ, porquanto não impugnados, específica e detalhadamente, os entraves apontados pelo Tribunal de origem, na decisão de admissibilidade (e-STJ fls. 1188/1189).



    Daí a interposição do agravo regimental ora apreciado (e-STJ fls. 1193/1205)



    Da análise das razões do agravo em recurso especial (e-STJ fls. 670/680), verifico que o agravante, de fato, não se desincumbiu de impugnar especificamente, de forma efetiva e pormenorizada, a incidência dos entraves apontados pelo Tribunal local na decisão de inadmissibilidade, limitando-se a reiterar o mérito do recurso especial e a tecer alegações genéricas.



    Nesse contexto, como tem reiteradamente decidido esta Corte, os recursos devem impugnar, de maneira específica e pormenorizada, os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos. Não são suficientes meras alegações genéricas sobre as razões que levaram à inadmissão do agravo ou do recurso especial, tampouco a insistência no mérito da controvérsia.



    Nesses casos, é inafastável a incidência do enunciado n. 182 da Súmula do STJ, que assim dispõe:



    É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada



    Na mesma linha, os seguintes julgados:



    (...)



    Ademais, ao que se nota, a decisão agravada, ao revés do que alega a defesa, não se mostrou "genérica", na medida em que, conquanto sucinta, expôs de forma clara as razões de decidir pelas quais não conheceu do agravo em recurso especial: indicou os entraves apontados pela Corte local para inadmitir o recurso especial e, a partir da análise das razões do agravo, concluiu que a parte não teria se desincumbido do ônus de refutar específica e pormenorizadamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, aplicando, consequentemente, a Súmula n. 182/STJ.



    Ora, é firme a jurisprudência deste Superior Tribunal no entendimento de que "[...] não há se confundir decisão contrária aos interesses da parte e negativa de prestação jurisdicional, nem fundamentação sucinta com ausência de fundamentação" (AgInt no AREsp n. 1.962.481/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 16/3/2023)" (AgRg no HC n. 771.152/SC, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe 18/5/2023).



    Por derradeiro, no tocante ao pleito de concessão de efeito suspensivo, verifico que o ora agravante não se desincumbiu de refutar as razões de decidir do decisum agravado — no sentido de que, "na espécie, tendo em vista o não conhecimento do agravo, fica prejudicado o pedido de efeito suspensivo porquanto ausente o primeiro pressuposto, fumus boni juris" (e-STJ fl. 1189) —, limitando-se a reiterar o pleito, o que inviabiliza o conhecimento do regimental quanto a esse aspecto.



     Dessume-se das razões recursais que o agravante não trouxe elementos suficientes para infirmar a decisão agravada, que, de fato, apresentou a solução que melhor espelha a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria. 



    Com efeito, nenhuma censura merece o decisório ora recorrido, que deve ser mantido pelos seus próprios e jurídicos fundamentos. 



    Ante o exposto, conheço parcialmente do agravo regimental para, nessa extensão, negar-lhe provimento.”



    Nesse contexto, a jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido do não cabimento do habeas corpus para o reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso manejado perante outros tribunais. Nesse sentido, “O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, artigo 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização quando indissociável do reexame de pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais” (HC 229.505-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 31.8.2023). Outros precedentes: HC 216.511-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31.8.2022; HC 233.656-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 234.007-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 07.12.2023. 



    De outro lado, à falta de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto às teses defensivas, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância (RHC 234.949-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 07.02.2024; HC 235.318-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 06.02.2024; HC 232.537-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 07.12.2023).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente